Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de intimação do devedor para que decline bens passíveis de penhora e sob pena de incidir em ato atentatório à dignidade da justiça. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de CS RESTAURANTE LTDA-EPP, CARMEN LUCIA ALVES WALTER e LUDMILA RIAN ALVES WALTER. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja reformada a decisão determinando a intimação do executado para indicar nos autos bens, nos termos do art. 774, V, do CPC”. Inicialmente, o agravante não comprovou o preparo. Intimado a regularizar, anexou comprovantes de pagamento em dobro da taxa judiciária (ID 44483120). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente postula a intimação dos executados para que indiquem bens à penhora sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Realmente, o artigo 774, V do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Na mesma senda, o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente não há certeza quanto à existência de bens penhoráveis, tampouco prova de malícia processual, mas aparência de que o executado não dispõe de patrimônio, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: (...) Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustação se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Posto isso, indefiro esse pedido. Ante a falta de bens e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o feito será suspenso prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a prescrição (até o dia 14/11/2023, id. 142480775: § 4o do art. 921 do CPC) . Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. E, superado esse prazo, o processo permanecerá arquivado, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora. O indeferimento do pedido de intimação do devedor não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios, no sentido de localizar bens passíveis de penhora até o julgamento do mérito deste agravo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator